Tribunal: TJSP
Processo: 2090066-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução - Homologação do cálculo - A agravada se equivocou em relação à base de cálculo do valor devido pela ocupação do imóvel - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090066-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA CRISTINA MARGARIDO VIEIRA e JORDÃO JOSE DE AVEIRO
VIEIRA (ESPÓLIO), é agravado COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090066-94.2020.8.26.0000 - JV 22398
2
VOTO N°: 22398
AGRV. No: 2090066-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: ESPÓLIO DE JORDÃO JOSÉ DE AVEIRO VIEIRA E OUTRA
AGDO.: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB/SP
Agravo de Instrumento
Execução - Homologação do
cálculo - A agravada se equivocou em relação à base de
cálculo do valor devido pela ocupação do imóvel - Dá-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Espólio de Jordão José de Aveiro Vieira e outra em
face de Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB/SP,
homologou o cálculo da executada.
Recorrem os exequentes.
Sustentam que o equívoco no cálculo é matéria de ordem
pública. Asseguram que “desde o primeiro momento” impugnaram o cálculo
abusivo dos alugueis pela ocupação do imóvel. Afirmam que o título
executivo determina que o percentual de 0,75% seja calculado sobre o valor
do contrato, não sobre o “valor de referência do imóvel”.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 145/148.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090066-94.2020.8.26.0000 - JV 22398
3
É o relatório.
Os exequentes reconhecem na inicial que do valor que
receberão da COHAB “deve ser compensado alugueres mensais correspondentes a
0,75% do preço contratado corrigido do imóvel por mês” (fls. 3 dos originais).
Alegaram
“extravio
de
diversos
extratos”
e
não
apresentaram nenhum cálculo.
O r. Juízo de origem estabeleceu prazo de 60 dias para
desocupação voluntária e determinou que a Cohab apresentasse cálculo (fls.
28/29 dos originais).
A Cohab apresentou documentos e disse que os
exequentes devem R$ 538.696,29 pela ocupação entre 30 de janeiro de 1998 a
novembro de 2019 (fls. 34 dos originais).
Em petição datada de 14 de dezembro de 2019, os
exequentes noticiaram a desocupação (fls. 59 dos originais).
Posteriormente, alegaram que a base de cálculo utilizada
pela Cohab para os alugueis está equivocada, pois o correto é o valor do
contrato, não o valor venal de referência (fls. 64 dos originais).
O período de ocupação não foi questionado.
A Cohab explicou que “utiliza para revenda dos imóveis os
valores de referência do Imposto Predial Territorial Urbano” e, por isso utilizou no
cálculo o “valor venal atual do imóvel” (fls. 80 dos originais).
Diante da apresentação de novos cálculos, o r. Juízo de
origem determinou que os exequentes se manifestassem (fls. 105 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090066-94.2020.8.26.0000 - JV 22398
4
originais).
Os exequentes alegaram que o acórdão executado
determinou o cálculo pelo “valor principal do imóvel”, que é o “valor
contratado”. Atualizaram o valor do contrato e alegaram que esse “é o valor
máximo devido a título de alugueres, conforme expressa limitação do
acórdão” (negrito no original) (fls. 109 dos originais).
Foi então proferida a r. decisão agravada (fls. 113 dos
originais).
O acórdão relatado pelo e. Des. Mendes Pereira
estabeleceu que o aluguel pela ocupação deve ser de “0,75% do preço
contratado corrigido do imóvel por mês, que melhor reflete a realidade locatícia dos
imóveis atualmente. Acrescenta-se que tal montante deverá ser limitado ao valor
principal do imóvel” (fls. 12 dos originais).
Nas contrarrazões ao presente recurso, a Cohab alega
que seu cálculo obedece ao estabelecido nesse acórdão e diz que o julgado
juntado pelos exequentes não corresponde ao título executivo judicial (fls.
147).
Contudo, o acórdão juntado pela executada às fls.
152/158 corresponde ao juntado pela inicial.
Dessa forma, equivocada a base de cálculo utilizada pela
Cohab para calcular o valor devido pela ocupação dos exequentes.
Imprescindível novo cálculo, observado o limite máximo
da indenização estabelecido pelo título executivo judicial.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090066-94.2020.8.26.0000 - JV 22398
5
MARY GRÜN
Relatora